Tribunal: TJDFT
Processo: 0757753-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento cirúrgico denominado FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz o recorrente que possui 49 anos, apresenta diagnóstico de orifícios artificiais e aguarda o procedimento de fechamento de enterostomia há mais de um ano. Acrescenta que a demora na realização do procedimento acarreta os seguintes riscos: infecção, obstrução e perfuração no tecido que circunda o orifício artificial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54778137). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 54778141). Antecipação da tutela recursal deferida (ID 54802389). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 55114916). Indefiro o pedido de intimação da parte nos termos da manifestação de ID 55114916, ante a necessidade de confirmação definitiva da tutela deferida em caráter precário.
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação do procedimento cirúrgico já se estende por mais de um ano, o que ultrapassa em muito o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (trinta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação de fornecer FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO) no prazo de 30 (trinta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.